Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-41.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000343-41.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENISE DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB DECORRENTES DE PRECATÓRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 60%. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por professora da rede municipal de educação de Itiúba/BA, pleiteando o recebimento de valores correspondentes a 60% dos recursos oriundos de precatório judicial (nº 0208458-44.2019.4.01.9198), relativo à complementação de repasses do extinto FUNDEF, recebidos pelo Município após condenação da União em ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo da autora ao recebimento de percentual dos valores recebidos judicialmente pelo Município a título de complementação do FUNDEF; (ii) estabelecer se incide a subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 sobre recursos extraordinários oriundos de precatório judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento da ADPF 528, firmou entendimento no sentido de que os valores recebidos por meio de precatórios judiciais referentes à complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e, por isso, não se submetem à regra de subvinculação de 60% para remuneração de profissionais do magistério. A aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, sobre receitas de caráter extraordinário poderia acarretar aumento insustentável da folha de pagamento, com efeitos permanentes e sem respaldo em receitas regulares, ferindo a gestão fiscal responsável. O Tribunal de Contas da União já assentou que os recursos oriundos de precatórios do FUNDEF não podem ser utilizados para pagamento de abonos, rateios, passivos trabalhistas ou remuneração de servidores, devendo sua aplicação observar o planejamento educacional e o interesse público. O STJ igualmente decidiu que o rateio de valores extraordinários recebidos judicialmente pelo Município não se insere na finalidade constitucional de valorização continuada dos profissionais da educação, mas sim em benefício pontual e pessoal, contrariando os princípios da razoabilidade e da impessoalidade. A existência de Lei Municipal autorizativa do rateio não gera direito subjetivo da autora quando a subvinculação não é imposta pela legislação federal e a jurisprudência dos tribunais superiores aponta em sentido contrário. O pedido de exibição de documentos referentes ao precatório perde objeto diante da improcedência do pedido principal, pois tal medida só se justificaria em caso de reconhecimento do direito ao repasse. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A subvinculação de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de profissionais do magistério não se aplica aos valores recebidos por meio de precatório judicial, dada sua natureza extraordinária. O rateio de verbas extraordinárias decorrentes de precatório do FUNDEF entre professores da rede municipal não constitui direito subjetivo, mesmo diante de legislação local, quando em desacordo com o entendimento consolidado do STF, TCU e STJ. A negativa de exibição de documentos vinculados ao precatório é legítima quando inexiste direito ao recebimento dos valores por parte da autora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60, XII; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Lei nº 14.113/2020, art. 26; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.958.342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 11.09.2023; TCU, Acórdão nº 2866/2018 – Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; TJBA, Apelação Cível nº 8000255-03.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos; TJBA, Apelação nº 8000023-54.2018.8.05.0132, Rel. Regina Helena Ramos Reis. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000343-41.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante DENISE DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA